Tribunal: TJMT
Processo: 1023067-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023067-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, objetivando o ressarcimento de R$ 3.131,55 pagos a seus segurados em razão de supostos danos elétricos causados por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados nos equipamentos dos segurados da seguradora autora e uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade do CDC às ações regressivas propostas por seguradoras sub-rogadas, com inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia.

4. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da demonstração do evento danoso, dos danos e do nexo causal, que são pressupostos essenciais para configuração da responsabilidade objetiva.

5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e sem assinatura de profissional habilitado, o que os torna inidôneos para comprovação do nexo de causalidade.

6. Ausente prova pericial ou produção de outras provas robustas que demonstrem a falha na prestação do serviço, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade pelos danos alegados.

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova em ação regressiva de seguradora não afasta o dever de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do fornecedor.

2. Laudos unilaterais, genéricos e sem fundamentação técnica adequada não são aptos a comprovar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 355, I; 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1023067-65.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
., que JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 3.131,55 (três mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso. Custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em síntese, a apelante alega a necessidade de reforma da sentença sob alegação de cerceamento de defesa; ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação; do procedimento específico para averiguar nexo causal; prova unilateral imprestável.

Argumenta que “os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado”.

Menciona que “os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado que não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos (com assinatura ilegível) e das empresas para que prestam serviço”.

Afirma a Apelante que “apresentou fato impeditivo do direito da parte Apelada, através da juntada de novos documentos, notadamente, da comprovação de que, nos dias em que ocorreram os supostos sinistros, não houve quaisquer anormalidades nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos subrogados relativamente à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema”.

Discorre acerca da não incidência da responsabilização objetiva da concessionária por suposta conduta omissiva.

Destaca que os relatórios gerados pela empresa, são emitidos pela concessionária, mas passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, de forma que refletem a realidade fática sendo provas válidas para demonstrar a ausência do nexo causal do dano alegados”.

Defende que não há que se falar em responsabilidade da apelada por supostos danos materiais, posto que inexistem comprovações de perturbação na rede na época dos supostos fatos e os laudos de danos trazidos pela apelante foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, não possuindo validade como prova.

Por fim, a parte Apelante requer que seja conhecido e provido o presente Recurso com a consequente reforma da sentença a fim de que seja a r. sentença a quo reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões, id.271845381

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ingressou com a Ação Regressiva em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga aos seus segurados ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO e GIANCARLO BASSO, no valor de R$ 3.131,55 (três mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente relação securitária.

Cita que “as unidades consumidoras supracitadas sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço de distribuição pela Ré”; que “os danos ocorreram em virtude do fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade, em desacordo com os limites de tensão adequados”; e, ainda “Em virtude dos prejuízos, os segurados acionaram o seguro contratado e os danos foram suportados pela Autora”, id.

Num. 271844885 - Pág.3.

Por fim, aduzindo que foram abertas tentativas de composição “as quais restaram infrutíferas” ingressou com a presente ação, pela via regressiva, na qualidade de seguradora contratada por seus segurados, pretendendo o ressarcimento dos valores que despendeu para indenizar os danos sofridos pelos segurados no montante de R$ 3.131,55 (três mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela Ré.

Sentenciando o feito (id.271845374), o Juízo a quo, considerando comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que os documentos juntados pela seguradora/apelada nos ids. Num. 271845351 - Pág. 11 e Num. 271845352 - Pág. 11, embora intitulado de “Laudo Técnico” expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos dos segurados, consignando como causa do dano “sobrecarga de energia" e “descarga atmosférica/oscilação de energia”, contendo apenas o nome e rubrica do suposto técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem os atesta.

Desse modo, os documentos mencionados e utilizados pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das recentes ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.760,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados aos equipamentos dos segurados da apelada e uma suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a apelada de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela apelada consistem em orçamentos e laudos técnicos unilaterais, sem especificação técnica adequada ou comprovação do nexo causal, sendo insuficientes para sustentar a responsabilidade da recorrente.

6. A ausência de prova robusta e a inexistência de processo administrativo ou perícia impedem a imputação de responsabilidade à concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos por falha na prestação de serviço de energia elétrica não exime a parte autora de comprovar o nexo de causalidade, sendo insuficientes documentos unilaterais para sustentar a responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2018.

(N.U 1001876-83.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 3.635,01, em virtude de danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamento eletrônico de segurada da autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) apurar se está caracterizado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos ao equipamento do segurado.

III. Razões de decidir

1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos constantes nos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988, exigindo, contudo, a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado.

3. Laudo técnico unilateral, genérico, sem assinatura de profissional habilitado ou análise técnica detalhada, não constitui prova suficiente para comprovar a origem do dano, sendo inidôneo para demonstrar a existência do nexo de causalidade.

4. A ausência de comprovação do vínculo entre a conduta da concessionária e o dano alegado afasta a responsabilidade civil, ainda que objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea não é apto a comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 6o, VIII; CC/2002, arts. 757, 786, 934, 346, III e 349; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 371; 85, §2o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 845.384/SC; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1029426-41.2017.8.11.0041, j. 05.08.2020.

(N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificando de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025